Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702037-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THOMPSON ADANS RODRIGUES GOMES RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. AUTOR E CO-AUTOR. RECONHECIMENTO DE CO-AUTORIA. PROVAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o apelado como autor exclusivo dos artigos científicos em litígio, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O apelante aduz que também é autor das obras, já que houve sua inegável participação. Sem a contribuição do apelante não teria sido realizada – ao menos não na proporção e oportunidade que ocorreu e nem com os mesmos recursos. 3. O venire contra factum proprium corresponde à adoção de conduta ilícita, contrária à boa-fé, consoante artigo 187 do Código Civil, que considera inadmissível toda pretensão quando contraditória com um comportamento anterior, adotada pelo sujeito da pretensão deduzida em juízo. Esse princípio tutela a confiança daquele que de uma forma legítima gerou expectativas, frustradas com a demonstração de comportamento contraditório, traindo a confiança de uma conduta esperada na relação contratual. 4. As provas do processo demonstram manifestação de vontade inequívoca acerca de produção acadêmica em parceria benéfica a ambas as partes. Houve participação do apelante e do apelado, em alguma medida, na produção dos trabalhos científicos. A Lei dos Direitos Autorais impõe o reconhecimento da autoria de ambos. 5. Procedência do reconhecimento da violação dos direitos autorais referentes ao artigo que foi publicado originalmente tendo como autoria apenas o apelante. 6. Considerando a extensão, a intensidade e a reparação do dano, bem como a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica, o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) fixado em sentença se mostra razoável e proporcional. 7. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 11 e 15, ambos da Lei 9.610/1998, pugnando pela devida revaloração das provas constantes dos autos que teria se dado de forma inadequada pelo acórdão recorrido, em manifesto error in judicando. Salienta que a turma julgadora ignorou todo corpo probatório testemunhal produzido em audiência de instrução e julgamento, além de alicerçar o acórdão em fatos inexistentes, sem respaldo nos autos que demonstram a sua veracidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 11 e 15, ambos da Lei 9.610/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005